Tribunal: TJSP
Processo: 1034269-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do nexo de causalidade, já que os documentos que instruem a peça inicial não indicam, inequivocamente, que os danos decorreram de serviços prestados pela parte ré e não demonstram, quanto aos problemas supostamente decorrentes de descarga atmosférica, se tais descargas teriam atingido a rede externa ou interna das residências. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ação julgada improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já incluídos os previstos no art.85, §11, do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1034269-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
2/12
VOTO No 21524
Apelante(s): Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado(s): Allianz Seguros S/a.
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/42a Vara Cível
Juiz(a): Marcello do Amaral Perino
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código
Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no
CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e
passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese
dos autos, porém, em que inexiste a prova do nexo de
causalidade, já que os documentos que instruem a peça inicial
não indicam, inequivocamente, que os danos decorreram de
serviços prestados pela parte ré e não demonstram, quanto aos
problemas supostamente decorrentes de descarga atmosférica,
se tais descargas teriam atingido a rede externa ou interna das
residências. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Ação julgada improcedente. Inversão dos ônus da
sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da causa, já incluídos os previstos no art.85, §11, do
CPC. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento de danos para o fim de “condenar a ré no pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
3/12
importância de R$ 38.736,74 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis
reais e setenta e quatro centavos), atualizada desde a data do desembolso
pela autora, até o efetivo pagamento, visto que se trata de dívida de valor
e acrescido”, e, em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) incabível a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos, pois
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor 'in casu'; 2) deve ser
observada a Resolução Normativa 414/2010 da Aneel, especialmente o
prazo de 90 dias para a solicitação administrativa; 3) os laudos e
orçamentos apresentados pela apelada foram elaborados de forma
unilateral, não se sabendo ao certo quem elaborou tais orçamentos, se
foram elaborados por um técnico, por engenheiro elétrico ou simplesmente
pelo assistente do técnico da assistência técnica; 4) não restou demonstrado
que a instalação elétrica interna do imóvel segurado se encontrava em boas
condições; 5) era necessária a prova pericial técnica; 6) não há prova
mínima sobre o nexo causal entre o dano suportado e a prestação de
serviço oferecida pela CPFL, não tendo a segurado se incumbido sequer de
juntar aos autos certificação da empresa ou pessoa que assinou o laudo; 7)
os honorários devem ser fixados no patamar mínimo. Prequestionou a
matéria.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
4/12
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A hipótese dos autos versa sobre ação de
regresso por meio do qual a seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de energia elétrica em razão de ter pago ao segurado
indenização por conta de danos provenientes da prestação de serviços.
Nos termos do artigo 6o, da Lei 8.987/95,
toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, sendo que o parágrafo primeiro do dispositivo
em referência define serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
A legislação em referência estabelece, ainda,
que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, conforme artigo 25 da lei em referência.
A responsabilidade prevista na lei em tela
tem fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conclui-se,
desse
modo,
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, dispensa a
existência de culpa em sua conduta quanto aos danos causados.
Ainda sobre o tema, de rigor observar que,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
5/12
nos termos do artigo 7o da lei em comento, as concessionárias e
permissionárias estão sujeitas ao regramento do Código de Defesa do
Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 6o, inciso X, que é direito
básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
De rigor acrescentar que o artigo 14 da Lei
consumerista estabelece a responsabilidade objetiva aos fornecedores por
fatos do serviço, equiparando a consumidor, no artigo 17, qualquer vítima
do evento.
Ainda que a demanda seja ajuizada por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor, deve ser mantida
a observância do Código de Defesa do Consumidor nas relações
originalmente regidas pelo diploma em tela, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, corroborado por essa C. Câmara.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
Processo (REsp 1085178 / RS) 2008/0191126-2
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 15/05/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2015
Ementa: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
COM
FUNDAMENTO
EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL
DECORRENTE
DE
FURTO
DE
VEÍCULO
SEGURADO
EM
ESTACIONAMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO.
1. Não viola o art. 535 do CPC aresto que enfrenta todos
os aspectos essenciais à resolução da lide, sendo
desnecessário ao julgador enfrentar todas as alegações
deduzidas pelas partes, sobretudo quando motivada a
decisão em fundamentação suficiente ao bom deslinde

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
6/12
das matérias controvertidas.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a sociedade empresária
administradora de estacionamento, local do furto de
veículo segurado. Precedentes do STJ.
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de
demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo
segurado depois de realizada a cobertura do sinistro.
Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos
anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos
termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da
súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp
303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg
no REsp 1121435/SP, Rel. Min.Sidnei Beneti, DJe de
29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011.
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula
130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela
logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, após
realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela
sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa
que explora o estacionamento, o ressarcimento das
despesas do seguro.
5. Recurso especial improvido.
Quanto à legitimidade da seguradora, dispõe
o artigo 786 do Código Civil que “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Em que pese o disposto no artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, atribuindo ao consumidor a obrigação de
comunicar à concessionária a ocorrência de dano no prazo de 90 dias, é
certo tal norma não deve prevalecer, na medida em que colide com o
princípio da inafastabilidade do judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
7/12
Constituição Federal.
Tampouco constitui causa de rompimento do
nexo causal o fato de os serviços terem sido afetados em razão da queda de
raios na rede elétrica, conforme sustentado pela concessionária. Isso
porque a queda de raios é evento previsível, encontrando-se no risco da
atividade da concessionária distribuidora de energia elétrica, devendo,
portanto, tomar providências para afastar ou minorar os efeitos de tais atos.
Sobre tais questões, de rigor observar a
jurisprudência desta E. Corte:
1122322-74.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2017
Data de registro: 23/02/2017
Ementa: APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada
Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
1064390-31.2015.8.26.0100 Apelação / Fornecimento
de Energia Elétrica
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 30/03/2017
Ementa:
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
8/12
SEGURADOS

Procedimento
estabelecido
pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram danos causados
por descargas elétricas produzidas por raios

Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito
capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no
risco de sua própria atividade Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da
rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os
efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à
sua atividade Nexo causal entre o evento e os danos
materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento
devido Ação procedente Sentença mantida Apelo
improvido..
'In casu', a parte autora comprovou a
celebração do contrato de seguro com “Edifício Times Square”, com
vigência de 29/11/2016 a 29/11/2017 (fls.33/36); com “Janaina Pereira
Paulino”, com vigência de 08/03/2018 a 08/03/2019 (fls.60/61); “Castro
Serviços e Cobranças Ltda. ME”, com vigência de 15/10/2017 a
15/10/2018 (fls.84/87); “Hospital da visão de Bebedoutro”, com vigência
de 26/10/2017 a 26/10/2018 (fls.126/129); “Gilmar Antonio Zambiasi
Ribeirão Preto ME”, com vigência de 20/05/2017 a 20/05/2018
(fls.164/167), “Silvana Aparecida Dandaro Nakamura”, com vigência de
06/06/2017 a 06/06/2018 (fls.234/235).
Ocorre, porém, que os documentos que
instruem a inicial não são suficientes para comprovar que os danos
verificados nos equipamentos dos consumidores tenham decorrido da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
9/12
prestação de serviços da parte ré.
Isso porque os laudos juntados aos autos
apontam, de forma extremamente genérica e superficial, como causa das
avarias, apenas a oscilação na tensão elétrica ou a ocorrência de descargas
elétricas (fls.41; 76/77; 133; 224/230; 273/280), mas não comprovam,
inequivocamente, que os danos seriam decorrentes dos serviços prestados
pela parte ré, não informando se os supostos raios atingiram a residência
dos consumidores ou a rede elétrica mantida pela parte ré.
Com efeito, os documentos limitam-se a
afirmar que o dano “pode ser proveniente de uma alta carga que entrou no
equipamento” (fls.41); que “a causa foi descarga excessiva de energia,
ocasionada por oscilação de energia” (fls.76); “como possível causa,
descargas elétricas e/ou alta variação da energia elétrica recebida na
entrada de rede elétrica do aparelho” (fls.133); que os “equipamentos
Vieram a queimar por uma Possível Descarga Elétrica, podendo ser ate
Visível os danos nos Equipamento” (fls.224) e que “devido a uma
descarga elétrica veio a danificar o equipamento mencionado” (fls.273).
Ressalte-se que, por se tratar de documento
destinado a provar sua alegação, à parte autora cumpria instruir sua inicial
com as provas do suposto nexo causal, nos termos do art. 434 do CPC.
Destarte, na medida em que não restou
demonstrado o nexo de causalidade na hipótese dos autos, o pedido deve
ser julgado improcedente, o que ora se pronuncia.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte, inclusive desta C. Câmara:
1004845-64.2018.8.26.0281
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
10/12
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Itatiba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Data de registro: 30/04/2019
Ementa: AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Cabimento.
Cerceamento de defesa não configurado. Petição inicial
instruída com os documentos necessários à propositura
da demanda. Inépcia não configurada. Interesse de agir
presente.
Legitimidade
'ad
causam'
configurada.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts.
6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição
Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Direitos da vítima do evento que não podem ser
prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do
Código Civil. Incidência do prazo prescricional
quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ.
Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou
força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus
efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos em
que, apesar de os documentos que instruem a peça inicial
demonstrarem que os problemas nos equipamentos dos
segurados decorreram de descarga atmosférica, não
indicam se tais descargas teriam atingido a rede externa
ou interna das residências. Seguradora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. Pedidos julgados
improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência.
Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa, já incluídos os previstos no art.85, §11, do
CPC. Recurso provido.
1111102-74.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica
Relator(a): Alberto Gosson
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/06/2019
Data de publicação: 11/06/2019
Data de registro: 11/06/2019
Ementa: AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
PARA
A

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
11/12
COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS POR
SEGURADOS. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ PORQUE A
SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS
CAUSADOS AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS
SEUS SEGURADOS. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS
GENÉRICOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE OS
DANOS FORAM CAUSADOS POR OSCILAÇÕES
OU DESCARGAS ATMOSFÉRICAS OCORRIDAS
DIRETAMENTE NA REDE DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA MANTIDA PELA PRESTADORA DE
SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DAS CONCESSIONÁRIAS QUANTO AOS DANOS
CAUSADOS POR OSCILAÇÕES OU DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS INCIDENTES NAS INSTALAÇÕES
INTERNAS
DO
IMÓVEL
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO.
1010664-50.2018.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/06/2019
Data de publicação: 07/06/2019
Data de registro: 07/06/2019
Ementa:
APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
37,
§6o
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos
autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do
contraditório
Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o
direito de regresso que busca satisfazer Sem prova

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1034269-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21524
12/12
cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia
elétrica, além de inviabilizada a produção de prova
pericial
diante
da
substituição
das
peças,
sem
preservação pela autora daquelas danificadas Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO
PROVIDO,
com
inversão
dos
ônus
decorrentes da sucumbência.
Tendo em vista a improcedência da
demanda, a parte autora deve arcar com as custas processuais e com
honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da causa, já
considerados os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator